Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-31.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005501-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SONIA LEONCIO DE ARRUDA - CPF: 728.802.361-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005501-31.2020.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Sonia Leôncio de Arruda

Recorrido(s):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EVIDÊNCIAS QUE O VALOR CONTRATADO REVERTEU EM BENEFÍCIO DO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. VÁRIAS COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA INTEGRALMENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Em que pese o consumidor alegar que em 04/2018 solicitou o cancelamento do cartão de crédito consignado e realizou acordo extrajudicial para quitação do saldo devedor, inexiste tal comprovação nos autos, ônus do qual não se desincumbido, fato que enseja a improcedência do pedido inicial.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“A objeção do autor é quanto ao não cancelamento do cartão de crédito e dos descontos de sua folha de pagamento, entretanto, não trouxe aos autos qualquer prova do pedido de cancelamento e, principalmente, do comprovante de quitação de todos os empréstimos consignados que confessa ter formalizado junto a Ré. Destaco que, como o consumidor alega fato positivo, ou seja, que houve cancelamento do cartão de crédito e quitação de todos os contratos com o banco, entendo que caberia a ele o ônus da prova, ou seja, caberia ao Autor comprovar que, de fato, formalizou o pedido de cancelamento. A mera alegação de que já efetuou pagamentos acima do valor devido, não é capaz de, por si só, presumir a quitação de todos os contratos. Até mesmo porque, o Autor se quer fez provas da taxa de juros aplicada em cada um dos empréstimos por ele realizados.”.

4. Portanto, entendo que os descontos identificados no holerite do autor com a denominação “Cartão de Crédito” são lícitos. Assim, ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021